Tribunal: TJMT
Processo: 1038795-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038795-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MEDRAMARQUES TECNOLOGIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 42.294.276/0001-70 (AGRAVADO), N. M. MEDRADO CONTABILIDADE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 12.917.017/0001-97 (AGRAVADO), MEDRADO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.304.699/0001-68 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJMT ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 53.656.790/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. BENS DE CAPITAL ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DURANTE O STAY PERIOD. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão proferida em recuperação judicial, que reconheceu a essencialidade de bens móveis (veículos) objeto de alienação fiduciária e determinou sua manutenção na posse da recuperanda, durante o período de blindagem legal.

O juízo de origem suspendeu medidas judiciais tendentes à retirada dos referidos bens e considerou essencial à atividade da recuperanda o imóvel-sede, equipamentos de informática e veículos utilizados no transporte de cargas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a manutenção, na posse da recuperanda, de bens alienados fiduciariamente, quando considerados essenciais à atividade empresarial; e (ii) saber se a decisão judicial que reconhece a essencialidade pode ser tomada com base em elementos técnicos produzidos no processo, ainda que não exaustivos.

III. Razões de decidir

A Lei no 11.101/2005, art. 49, §3o, veda a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, ainda que garantidos por alienação fiduciária.

Laudo técnico do Administrador Judicial atestou a essencialidade dos bens, corroborado por manifestação do Ministério Público.

O reconhecimento da essencialidade não exige demonstração exaustiva, sendo suficiente a vinculação clara entre o bem e a atividade produtiva da empresa em recuperação.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade da empresa em recuperação, ainda que garantidos por alienação fiduciária. 2. A essencialidade dos bens pode ser reconhecida pelo juízo com base em elementos técnicos idôneos produzidos no processo.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, §4o, e 49, §3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI 10279666420258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 24.10.2025; TJMT, RAI 10231028020258110000, 5a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão interlocutória proferida nos autos da recuperação judicial de Medramarques Tecnologia Ltda., N. M. Medrado Contabilidade Ltda. e Medrado Transportes Ltda., por meio da qual o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, acolhendo o parecer do administrador judicial e parcialmente o parecer do Ministério Público, declarou a essencialidade de determinados bens e determinou a manutenção de sua posse pelas recuperandas durante o período de blindagem legal, bem como a suspensão de eventuais ações de busca e apreensão relacionadas a esses ativos.

A decisão agravada reconheceu, como bens essenciais à atividade empresarial das recuperandas: (i) o imóvel sede da empresa; (ii) 06 (seis) mesas; (iii) 09 (nove) computadores; (iv) 03 (três) impressoras; (v) 01 (um) caminhão Scania; e (vi) 03 (três) semirreboques, determinando a suspensão de medidas expropriatórias, inclusive eventuais ordens de busca e apreensão já expedidas, e, em caso de apreensões efetivadas, ordenando a restituição dos bens à posse da devedora.

Inconformado, o agravante sustenta que a declaração de essencialidade carece de fundamentação técnico-operacional, pois não houve produção de prova efetiva e individualizada quanto ao uso concreto de cada bem declarado essencial, sendo tal reconhecimento fundado, exclusivamente, em relatório sumário do Administrador Judicial, sem a juntada de laudo técnico, registros funcionais, relatórios de produtividade ou qualquer outra comprovação objetiva da imprescindibilidade dos bens às operações empresariais do grupo.

Sustenta, ainda, que parte dos bens cuja imobilização foi determinada encontra-se sob alienação fiduciária em garantia de contrato firmado com o banco, cujos créditos não foram sequer arrolados na lista de credores, o que, segundo alega, reforça o caráter extraconcursal da obrigação, afastando sua sujeição ao regime da recuperação judicial, conforme o disposto no art. 49, §§3o e 4o, da Lei 11.101/2005.

Nesse contexto, formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a decisão agravada, com a intimação de que o Administrador Judicial elabore e apresente aos autos originários um relatório pormenorizado, com base em elementos técnicos, sobre a real projeção da atividade empresarial e a quantidade exata de bens necessários à sua continuidade operacional.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja revogada a decisão agravada na parte em que declarou a essencialidade dos bens das recuperandas.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de id. 327617366.

Informações constam no id. 329059894.

Nas contrarrazões de id.

333179389, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de id. 333179389, da lavra do Dr. Wagner Cezar Fachone, opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o presente agravo de instrumento foi interposto por Banco Bradesco S.A., instituição financeira com garantia fiduciária sobre determinados bens móveis (veículos), contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da recuperação judicial promovida por Medramarques Tecnologia Ltda., N. M. Medrado Contabilidade Ltda. e Medrado Transportes Ltda., por meio da qual foi reconhecida a essencialidade de bens vinculados às atividades produtivas das empresas recuperandas e determinada sua manutenção na posse da devedora durante o período de blindagem legal.

A decisão agravada reconheceu como essenciais à atividade empresarial os seguintes bens: o imóvel sede da empresa, 06 mesas, 09 computadores, 03 impressoras, 01 caminhão Scania e 03 semirreboques. Ademais, determinou a suspensão de qualquer medida judicial que visasse à retomada de tais bens, incluindo ações de busca e apreensão, até ulterior deliberação do juízo recuperacional.

O agravante insurge-se contra tal deliberação ao argumento de que a decisão proferida não teria se amparado em elementos técnicos suficientes a comprovar, de modo individualizado, a indispensabilidade dos bens listados. Requer, com isso, a reforma da decisão para que sejam excluídos da blindagem os veículos sobre os quais detém direito real de garantia, alegando, ainda, que o crédito em questão não foi incluído na relação de credores e, por isso, não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

Pois bem. De início, observo que a controvérsia se restringe à legalidade da decisão que reconheceu a essencialidade dos bens móveis alienados fiduciariamente em favor do banco agravante, determinando sua permanência na posse da recuperanda, com fundamento no art. 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, durante o período de suspensão previsto no art. 6o, §4o da mesma lei.

Com efeito, nos termos do art. 49, §3o da Lei no 11.101/2005:

“Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis (...) seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”

A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à compreensão de que, ainda que o crédito garantido por alienação fiduciária não se submeta ao plano de recuperação, o bem objeto da garantia deve permanecer na posse do devedor se for caracterizado como essencial à continuidade da atividade empresarial.

Sobre o tema é pacífica a jurisprudência deste Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONSOLIDAÇÃO SUBSTANCIAL ENTRE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS – SUPOSTA FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE ECONÔMICA-PRODUTIVA DO GRUPO – IMPOSSIBILIDADE DE VENDA E/OU RETOMADA DOS BENS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) O art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, embora exclua o credor fiduciário dos efeitos da recuperação judicial, veda a retirada de bens de capital essenciais durante o período de suspensão (“stay period”), em observância ao princípio da preservação da empresa . A proximidade temporal da aquisição não é suficiente para caracterizar fraude ou simulação, exigindo-se prova concreta de desvio de finalidade ou ocultação patrimonial, o que não se verificou nos autos.
O Administrador Judicial atestou tecnicamente a essencialidade dos bens (rodotrem basculante), por serem indispensáveis à atividade agrícola de plantio, colheita e transporte de grãos in natura, sendo essa constatação corroborada por laudo técnico e documentos fiscais. A inadimplência contratual do devedor não afasta a aplicação da ressalva legal que preserva a posse dos bens essenciais, pois o critério determinante é o papel funcional do bem na continuidade produtiva. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reafirma que bens essenciais à atividade produtiva devem permanecer com a recuperanda durante o período de blindagem, ainda que alienados fiduciariamente.
”
(TJMT, RAI 10279666420258110000, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 24.10.2025 – negritei)

“DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MAQUINÁRIOS AGRÍCOLAS . ESSENCIALIDADE DOS BENS DE CAPITAL. STAY PERIOD. MANUTENÇÃO NA POSSE DOS RECUPERANDOS. RECURSO DESPROVIDO . (...)
5 . O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, sendo pacífica a jurisprudência quanto à possibilidade de manutenção de bens alienados fiduciariamente na posse do devedor durante o stay period, quando essenciais à atividade empresarial. 6 . A decisão que reconheceu a essencialidade dos bens fundamentou-se em robusto conjunto probatório, incluindo Laudo de Constatação Prévia elaborado por perito nomeado pelo juízo, relatório detalhado de essencialidade individualizada demonstrando a capacidade operacional dos maquinários e sua indispensabilidade para o processo produtivo, parecer do Administrador Judicial atestando a efetiva utilização dos bens na cadeia produtiva e manifestação favorável do Ministério Público Estadual.
7. Os maquinários agrícolas em questão constituem tipicamente bens de capital, instrumentos de trabalho indispensáveis para o plantio, cultivo e colheita na atividade agrícola desenvolvida pelos recuperandos, sem os quais a atividade produtiva não se realiza, sendo que sua retirada inviabilizaria o plantio e a colheita da próxima safra, comprometendo irremediavelmente o processo de recuperação judicial. 8 . A manutenção dos bens na posse dos recuperandos durante o stay period representa solução que harmoniza os interesses em conflito, preservando tanto a garantia do credor fiduciário, que não perde a propriedade do bem, quanto a possibilidade de soerguimento da empresa em recuperação, que pode continuar utilizando os bens essenciais à sua atividade, sendo a restrição imposta temporária e limitada ao período de blindagem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido . Tese de julgamento:
"1. Durante o stay period previsto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, ainda que objeto de alienação fiduciária . 2. Maquinários agrícolas utilizados em atividade de agronegócio constituem bens de capital essenciais quando sua retirada compromete a continuidade da atividade produtiva e o objetivo da recuperação judicial. 3. A essencialidade de bens deve ser aferida pelo juízo da recuperação judicial com base em conjunto probatório técnico que demonstre a indispensabilidade dos bens para a atividade empresarial."(...)
(TJMT, RAI 10231028020258110000, 5a Cam. Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 17.10.2025 – negritei)

Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão agravada está amparada em parecer técnico emitido pelo Administrador Judicial, o qual atestou, após visita
in loco
e análise do funcionamento da empresa, que os bens mencionados integram o conjunto mínimo indispensável à realização da atividade-fim da recuperanda, que inclui o transporte de cargas. Este parecer não foi isolado, sendo corroborado pelo Ministério Público, que igualmente reconheceu a essencialidade de tais bens para fins de blindagem.

É imprescindível destacar que a Medrado Transportes Ltda., integrante do grupo empresarial em recuperação, exerce atividade de transporte rodoviário de cargas. Evidencia-se, portanto, que os veículos listados (especialmente o caminhão Scania e os semirreboques) constituem instrumentos de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade econômica exercida, estando sob o manto protetivo do art. 49, §3o da LRF.

Não se pode exigir, sob pena de inviabilizar o instituto da recuperação judicial, que a recuperanda traga aos autos provas técnicas exaustivas, detalhando horários de uso, nomes de motoristas e planilhas operacionais, sobretudo quando o nexo entre os bens e a atividade-fim é evidente e notório.

Ademais, dentro do
stay period
, o qual ainda se encontra vigente no caso concreto, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à empresa recuperanda. A suspensão de atos executivos contra tais bens visa assegurar a própria efetividade da recuperação judicial, sendo esse o núcleo do regime de blindagem previsto na legislação falimentar.

Por fim, deve-se registrar que o agravante poderá exercer seus direitos em momento oportuno, após a cessação do período de suspensão ou mediante deliberação específica que comprove superveniente desnecessidade dos bens protegidos. Não se pode admitir, entretanto, que medidas executivas sobre bens de capital essenciais sejam retomadas durante o
stay period
, sob pena de esvaziar a finalidade da recuperação.

Diante do exposto, tenho que deve ser mantida incólume a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026